Tribunal: STF
Processo: ARE 1585839
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por THIAGO PETERLE DE AGUIAR em face do MUNICÍPIO DE SERRA. Em apertada síntese, requer que seja reconhecido o direito à isenção tributária do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Intervivos (ITBI), do imóvel com Inscrição Imobiliária 009.8.004.8824.001 e Inscrição Fiscal 9673160. [...]
Verifica-se que a sentença proferida pelo juiz de piso, ao contrário do que alega o recorrente, não revogou o suposto beneficio de isenção tributária concedido anteriormente pelo Município, portanto não gerou insegurança jurídica. O que se mostra é que não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos para ter direito à isenção do ITBI, bem como não há nos autos prova de que o benefício de isenção foi concedido ao recorrente.
Infere-se ainda dos autos que, no caso em tela, o recorrente firmou contrato de compra e venda de unidade residencial em construção no Condomínio Residencial Alameda Verde, Torre A, apartamento n° 101, Bairro 'Jardim Limoeiro, Serra/ES, Inscrição Imobiliária n° 009.8.004.8824.001 e Inscrição Fiscal 9673160, de propriedade do requerente THIAGO PETERLE DE AGUIAR, imóvel localizado na Rua Lavrador José Barbosa da Silva, nº 432.
lega o recorrente que recebeu do Município da SERRA a isenção do pagamento do ITBI sobre a fração ideal do imóvel adquirido e que, posteriormente, lhe foi cobrado um valor referente à diferença do valor pago pelo imposto, sendo considerado que o pagamento não ocorreu em sua integralidade, vez que o tributo deve ser calculado sobre a totalidade do bem.
Observa-se que a controvérsia presente nos autos refere-se à identificação da base de cálculo do ITBI na hipótese em que o negócio jurídico envolva a transmissão de propriedade de terreno sem construção e que posteriormente foi edificado, discutindo-se se o imposto deve incidir sobre o valor da fração ideal do terreno ou sobre o valor venal atualizado do bem.
Ocorre que, com a celebração do mencionado contrato, a Construtora e Incorporadora ficou responsável pela construção da edificação e se comprometeu a entregar a unidade residencial pronta e acabada, de modo que os adquirentes não possuíam nenhum envolvimento com a construção.
Como bem definido pela Lei nº 4.591/64, em seu artigo 29, considera-se incorporador a pessoa física ou jurídica que compromisse ou efetive a venda de frações ideais de terreno objetivando a vinculação de tais frações a unidades autônomas, em edificações a serem construídas ou em construção sob regime condominial.
Sob este prisma, observa-se que o objeto do contrato em questão é a unidade habitacional pronta para fins residenciais futuros, e não simplesmente a fração ideal de um terreno que, posteriormente, seria construído às custas responsabilidade do próprio adquirente.
Posto isso, é importante pontuar que as Súmulas 110 e 470 do Supremo Tribunal Federal (STF) dizem respeito à construção realizada pelo próprio adquirente ou comprador, o que, conforme já exposto, não ocorreu no presente caso.
Assim sendo, entendo que o ITBI deve incidir sobre a edificação em questão e sua respectiva fração ideal, considerando o valor venal da totalidade do bem. [...]

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente